Tribunal: TJDFT
Processo: 0750710-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750710-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. AGRAVADO: TAK ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI, ABEL SIMAO DETTMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de TAK ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI e ABEL SIMAO DETTMANN, indeferiu o arresto online das contas bancárias dos agravados pelo sistema Sisbajud (Id. 216774181, dos autos n.o 731040-41.2024.8.07.0003). Em suas razões recursais, narra que a execução na origem foi proposta visando ao recebimento da quantia de R$ 4.151.173,15, mas, após a não localização dos executados nos endereços diligenciados, o Juízo de primeiro grau indeferiu a medida cautelar requerida. Argui que a simples tentativa frustrada de citação do devedor autoriza o arresto executivo de bens, conforme determinam os artigos 830 e 854 do CPC, não se tratando de medida extraordinária como assentado na decisão agravada. Argumenta que o arresto executivo trará celeridade ao processo e evitará a continuidade de manobras protelatórias dos devedores para evitar a penhora, além de contribuir para a legalidade do processo, pois, não encontrados os devedores, o arresto é medida que se impõe, conforme o disposto nos artigos 830 e 854, do CPC. Considerando o elevado valor do crédito perseguido na execução, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, I, c/c o artigo 799, VIII, ambos do Código de Processo Civil, determinando-se o imediato arresto das contas bancárias de titularidade dos Agravados. Para tanto, defende que o perigo da demora encontra-se manifesto na possibilidade de a parte devedora, por meio de manobras fraudulentas, protelar o pagamento da dívida mediante tentativa de dilapidação de seu patrimônio, bem como porque a decisão agravada impede o prosseguimento do feito e retarda a tentativa de satisfação do crédito. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada, determinado o imediato arresto online das contas bancárias dos agravados, via Sisbajud, a ser realizado na forma dos artigos 830 c/c 854, do CPC. Intimado para recolher o preparo em dobro, o agravante juntou os comprovantes no Id 66816346. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, conquanto se possa vislumbrar a probabilidade do direito invocado, não se constata de plano o perigo da demora ensejador da antecipação da tutela recursal. Isso porque o agravante alega haver risco de dilapidação patrimonial pelos agravados, sem demonstrar concretamente qualquer indício nesse sentido. Depois, porque esgotaria o objeto do recurso antes mesmo da apreciação pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, quando hodiernamente a tramitação do agravo de instrumento costuma ser breve. Ademais, não houve suspensão do feito na origem, o qual prossegue com esforços do Juízo para localização de endereços diligenciáveis nos sistemas judiciais, a fim de possibilitar a citação dos devedores. É certo, então, que a celeridade do feito executivo nesta fase processual depende em grande medida da cooperação da exequente agravante em promover a citação dos executados (art. 6o, do CPC). Assim, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, se devido o arresto executivo de bens dos executados, com base nos artigos 830 e 854 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Dispensada a intimação para contrarrazões, uma vez não perfectibilizada a triangulação processual na origem. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora